Tribunal: TCU
Processo: 027.521/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por José Rolim Filho, Ataliba Lima Santana e Cláudio Ferreira Paz em face do Acórdão 8064/2023-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por José Rolim Filho, Ataliba Lima Santana e Cláudio Ferreira Paz em face do Acórdão 8064/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razoes expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por José Rolim Filho, Ataliba Lima Santana e Cláudio Ferreira Paz, com fundamento nos arts. 34 da Lei 8.443/1992 e 287 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes; 9.3. restituir os autos à AudRecursos para prosseguimento à análise do recurso de reconsideração de peça 157.